Tribunal: TJDFT
Processo: 0009590-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.076. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo n. 1.076, considerou que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão recorrido deve ser retratado se contrariar a orientação do tribunal superior, conforme art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado e a aplicação do referido § 8o é apenas subsidiária.

6. Opera-se a preclusão consumativa quanto à alteração do valor da causa se a parte contrária não a impugnar em contestação ou o juiz não determinar a adequação ao receber a petição inicial.

7. Apelação do Distrito Federal provida e de Francisco Emilson Melo de Sousa desprovida.